Tribunal: TJDFT
Processo: 0715210-15.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0715210-15.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: JANDER RODRIGUES SIQUEIRA AGRAVADO: WESLEY TOLLEDO DOS SANTOS - ME DECISÃO 1. O credor agrava do capítulo da decisão da 1a Vara Cível de Taguatinga (Proc. 0702957-47.2017.8.07.0007 – id 123230163) que indeferiu pedido de reiteração da consulta ao SisbaJud e ao Renajud, sob o fundamento de ausência de demonstração de modificação da situação econômica do devedor, e determinou o retorno dos autos ao arquivo. Alega, em suma, que a última pesquisa foi realizada há quase 2 anos, prazo razoável para nova tentativa de bloqueio judicial para localizar bens do devedor, principalmente por meio da reiteração automática – “teimosinha” – pois, não foi utilizada anteriormente a nova ferramenta do sistema, sob pena de afronta ao CPC 854. Requer o deferimento da medida. 2. Não há risco de dano que justifique a liminar, que seria satisfativa. Indefiro-a, portanto. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado, por meio da Curadoria Especial, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 6 de junho de 2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator